Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-10.2020.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-10.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ILDON MAXIMIANO PERES NETO - CPF: 888.586.181-49 (APELANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (APELADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. embargos de terceiro. valor da causa fixado em desacordo com determinação judicial expressa. descumprimento da ordem de emenda à inicial. extinção sem resolução de mérito.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro. O Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I; 330, VI; e 321, parágrafo único, do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda à inicial para retificação do valor da causa conforme parâmetros oficiais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante atendeu adequadamente à determinação judicial de retificar o valor da causa nos embargos de terceiro com base nos critérios oficiais de avaliação de terras, de modo a permitir o regular prosseguimento do feito.

iii. razões de decidir

3. A legislação processual (CPC, art. 292, IV) dispõe que, nas ações que tenham por objeto a definição ou a proteção de direitos reais ou possessórios sobre bens imóveis, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem ou da área objeto da controvérsia, entendimento que, por analogia, aplica-se aos embargos de terceiro.

4. O Juiz de primeiro grau determinou expressamente a retificação do valor da causa com base na Planilha de Preços Referenciais de Terra 2019, que fixava o valor médio do hectare em R$ 7.785,65 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) no Município em questão.

5. O Apelante, ao emendar a inicial, atribuiu valor inferior ao determinado (R$ 2.700,00 por hectare), utilizando parâmetro distinto sob o argumento de precedente em demanda análoga, o que configurou descumprimento da ordem judicial específica.

6. A alegação de tratamento desigual não prospera, pois decisões anteriores não vinculam o juízo, e o descumprimento de ordem judicial específica justifica a extinção do feito, conforme precedentes da Corte.

7. A interposição de Agravo de Instrumento contra o despacho inicial, não conhecido, manteve hígida a determinação de emenda, a qual não foi corretamente observada pelo Apelante.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve refletir o valor do bem objeto da controvérsia, conforme parâmetros oficiais estabelecidos. 2. A inobservância da determinação judicial de emenda à inicial configura descumprimento apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A existência de decisão diversa em processo análogo não justifica o descumprimento de ordem judicial específica no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, VI; 485, I; 292, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011183-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, publ. 29.06.2024. TJMT, AI n. 1032541-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, publ. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ildon Maximiano Peres Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em face do
Espólio de Ademar Caixeta de Castro
.

O Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, 330, VI e 321, parágrafo único, todos do CPC, ante o não cumprimento da determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa. Não houve fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Recorrente argumenta que emendou a inicial, e apresentou suas razões e fundamentos para alteração do valor da causa.

Salienta que é associado da Associação de Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente e possui duas propriedades, sendo uma com 96,5137ha e outra com 60,2696ha, ambas localizadas dentro da Gleba Serrana.

Alega que o imóvel é objeto de disputa possessória, e, por essa razão, o valor médio praticado na região para compra e venda de terras tituladas e sem litígio não pode ser utilizado como parâmetro.

Pondera que em demanda análoga envolvendo vizinhos do Apelante na mesma região, foi aceito o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por hectare, razão pela qual retificou o valor da causa para R$ 162.727,92 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos).

Insurge contra o que chama de tratamento desigual dispensado pelo Magistrado singular em ações idênticas, sustentando violação ao princípio da isonomia.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento do feito, mantendo o valor atribuído à causa na emenda à inicial.

Contrarrazões no Id. 332801404.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Ildon Maximiano Peres Neto
ajuizou Embargos de Terceiro em face do
Espólio de Ademar Caixeta de Castro
, visando proteger sua posse sobre área rural localizada na Gleba Serrana, no município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Na petição inicial, narrou que é associado da Associação de Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente e possui duas propriedades, sendo uma com 96,5137ha e outra com 60,2696ha, totalizando 156,7833 hectares, denominadas Fazenda Estrela Dalva, ambas localizadas dentro da Gleba Serrana.

Aduziu que, durante o cumprimento de mandado de reintegração de posse referente à Gleba Vale Abençoado, foi surpreendido com ordem para desocupar parte de sua área.

Mencionou que o Embargado estendeu indevidamente os efeitos do mandado para além dos limites da demanda originária.

Afirmou que sua posse já havia sido reconhecida em outra demanda judicial, na qual o Magistrado converteu a obrigação de reintegração em perdas e danos.

Ressaltou que não faz parte do polo passivo da ação de reintegração de posse originária, razão pela qual os embargos de terceiro seriam a via adequada para proteger seus direitos possessórios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 121.500,00 (cento e vinte e um reais e quinhentos reais) e pugnou pela concessão de medida liminar possessória.

No despacho inicial (Id. 332801373), o Juiz singular apontou a incorreção do valor atribuído à causa e, de acordo com a Planilha de Preços Referenciais de Terra 2019 (PPR/SR13/MT/n° 01/2019), consignou que o valor médio do hectare na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT corresponde ao montante de R$ 7.785,65 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Assim, determinou a retificação do valor da causa e o pagamento das custas processuais complementares, sob pena de extinção do feito.

O Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, resultando na manutenção da determinação do Juiz singular.

Ao emendar a inicial, por meio da petição de Id. 332801378, retificou o valor da causa para R$ 162.727,92 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), sob o argumento de que em demanda análoga foi atribuído o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por hectare.

O Juiz do feito indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por entender que o Embargante não cumpriu a determinação de emenda à inicial, tendo em vista que atribuiu valor da causa de modo distinto do comando que consta no despacho inicial.

Inconformado,
Ildon Maximiano Peres Neto
interpôs este Recurso de Apelação.

Em síntese, o Apelante sustenta ter cumprido a determinação judicial, embora mediante critério diverso para a fixação do valor da causa, alegando violação ao princípio da isonomia.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, a tutela possessória de terceiro alheio à relação processual originária pode ser objeto de Embargos de Terceiro, quando este sofre, ou está na iminência de sofrer, constrição judicial sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.

Consoante o disposto no art. 292, inciso IV, do CPC, o valor da causa, em hipóteses que envolvem a definição ou proteção de direitos reais ou possessórios sobre bens imóveis, deve corresponder ao valor do bem ou da área objeto da controvérsia, entendimento que se aplica, por analogia, aos Embargos de Terceiro.

Essa regra tem sido interpretada pela jurisprudência de forma a consolidar o entendimento de que, em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o valor do bem ou do direito que se pretende proteger da constrição judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESCORREITA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESCABIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
(...) (TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10111833120248110000, Relator.: Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)(sem destaque no original).

No caso concreto, verifica-se que o Apelante, na petição inicial dos Embargos de Terceiro, afirmou ser possuidor de duas propriedades rurais, com área total de 156,7833 hectares, circunstância que impõe a correta atribuição do valor da causa conforme o valor da área objeto da controvérsia.

No despacho inicial determinou expressamente a correção do valor da causa com base na Planilha de Preços Referenciais de Terra 2019 (PPR/SR13/MT/n° 01/2019), que estabelece o valor médio do hectare em Santo Antônio do Leverger/MT no montante de R$ 7.785,65 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). A fim de que não sobressaia dúvidas, colaciono:

Ocorre que, ao emendar a inicial, o Apelante descumpriu a determinação judicial, atribuiu valor diverso do que lhe fora expressamente indicado.

Com efeito, na petição de emenda (Id. 332801378) retificou o valor da causa para R$ 162.727,92 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), utilizando como parâmetro o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por hectare, sob o argumento de que esse valor fora aceito em demanda semelhante.

Dessume-se, portanto, que incumbia ao Apelante observar, de forma estrita, o critério expressamente fixado pelo Juiz singular, que atribuiu a cada hectare o valor de R$ 7.785,65 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta na Planilha de Preços Referenciais de Terra 2019, parâmetro oficial (
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/relatorio-de-analise-de-mercados-de-terras/mato-grosso
), adotado para fins fiscais e judiciais, cuja utilização independe da existência de litígio possessório ou da ausência de título dominial, justamente por se tratar de critério objetivo e uniforme destinado a evitar subavaliações arbitrárias do valor da causa.

Ao fazê-lo de modo diverso, o Embargante não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à inicial.

Vale dizer que o argumento de tratamento desigual em relação a outro processo não socorre o Apelante, pois cada demanda tem suas particularidades e o valor da causa deve ser aferido de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos pela legislação processual e documentos oficiais disponíveis.

Em outras palavras, a existência de eventual decisão diversa em outro feito não vincula o Magistrado, tampouco autoriza a parte a descumprir determinação judicial expressa.

Ademais, oportuno rememorar que o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra o despacho inicial, o qual não foi conhecido e resultou na manutenção da determinação de emenda com base no valor de R$ 7.785,65 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) por hectare.

Assim, repito, ao apresentar emenda em desconformidade com o que lhe fora determinado, o Recorrente efetivamente descumpriu a diligência.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que indeferiu a petição inicial ante o descumprimento da determinação de emenda à inicial.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios em razão de a verba não ter sido fixada pelo Juiz de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026